Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031049-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIO FREDERICO MULLER NETO - CPF: 955.179.101-06 (RECORRIDO), JULIO FREDERICO MULLER NETO - CPF: 955.179.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1031049-90.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado especial de Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido (s): JULIO FREDERICO MULLER NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEIMA DE APARELHO POR QUEDA DE ENERGIA – RECUSA DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA –
JULGAMENTO ULTRA PETITA –
REFORMA DA SENTENÇA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 22 do mesmo diploma, de modo que é responsável pelos danos causados aos seus Consumidores, decorrentes da falha na prestação do seu serviço.

O d
ano moral resta evidenciado an
te a negativa do ressarcimento do bem danificado, o que justifica o reconhecimento da reparação pleiteada.

No entanto, necessário se faz a redução do valor fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
.

A parte Recorrente em suas razões recursais, pugnou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Recorrida alegou na inicial que sua residência foi afetada por oscilação de energia elétrica, a qual danificou seu aparelho televisor, cujo conserto restou por inviável.

As alegações do autor foram comprovadas, eis que há declaração do Condomínio onde reside, informando danos na mesma data, conforme documento juntado no ID n° 138788679.

Ao procurar a Recorrente, foi negado o ressarcimento pelos prejuízos sofridos, em que pese exista laudo que aponte que a queima se deu por oscilação de energia.

Em sua defesa, a Recorrente alega que não há registro de qualquer ocorrência em seus sistemas, contudo, não traz qualquer documento ou relatório que comprove tal assertiva, ônus probatório que lhe incumbia.

Destaco, juntando apenas documentos unilaterais, é certo que sequer foi realizada vistoria no local pela Ré, a fim de desconstituir o laudo apresentado pelo consumidor.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 22 do mesmo diploma, de modo que é responsável pelos danos causados aos seus Consumidores, decorrentes da falha na prestação do seu serviço.

Logo, comprovado que o aparelho eletrônico foi danificado em razão da oscilação de energia elétrica, o prejuízo suportado pela Recorrida deve ser reparado, no comprovado montante de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, no posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é
ultra petita
, eis que na petição inicial o autor requereu R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar julgamento
ultra petita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório fixado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022